Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721131-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A AGRAVADO: CAMILA BIZERRA MOREIRA DE ALMEIDA, M. R. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA BIZERRA MOREIRA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Impar Serviços Hospitalares S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos morais que decretou sua revelia. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A agravante interpôs este agravo de instrumento contra a decisão que decretou sua revelia nos autos da ação de reparação por danos morais. Os autos originários não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão agravada não versa sobre tutela provisória nem sobre qualquer outra questão que possa contemplar hipótese de interposição de agravo de instrumento. O ato judicial impugnado, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em decisão suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento, uma vez que a matéria poderá ser discutida em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil). Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO. OBJETO. AFIRMAÇÃO DE REVELIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA CARÊNCIA DE RECURSOS. EXIBIÇÃO DE COMPROVANTES APTOS A ILUSTRAREM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO. CONCESSÃO. DESATENDIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). REVELIA. DECRETAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA FASE COGNITIVA NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL QUANTO AO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DEPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo, mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado, hipótese em que se enquadra a decisão que afirma a revelia da parte, pois, a despeito dos efeitos processuais que enseja, não irradia efeitos materiais imediatos nem frustra o resultado útil do processo. 3. A decisão que afirma a revelia da parte irradia de forma imediata apenas efeitos processuais, não provocando efeitos materiais imediatos nem é passível de prejudicar o resultado útil do processo, tornando inviável que seja inserida no rol de recorribilidade contemplado pelo artigo 1.015 do estatuto processual mediante aplicação da tese da taxatividade mitigada, devendo ser prestigiada a regulação normativa que legitima que seja submetida a reexame, se o caso, via do recurso apelatório. (...) (Acórdão 1975053, 0749157-89.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 24/03/2025.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. (...) (Acórdão 1930526, 0712395-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. O pronunciamento judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015). 2. O caso em debate não apresenta urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que eventual reconhecimento da revelia do réu poderá ser observada no julgamento do mérito apelo. 3. Ausente a urgência na apreciação da questão, inaplicável a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1821569, 07274803720238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 27/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator